Tribunal: STF
Processo: ARE 1484342
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NATUREZA SINDICAL DA ENTIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEÇÃO SINDICAL DO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES. APLICAÇÃO DO ART. 8º, III, CF/88. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE LISTA DOS FILIADOS E RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a apresentação da listagem dos associados da parte autora e respectivas autorizações, na forma do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, sob pena de extinção do feito sem exame do mérito.



    2. Cinge-se a controvérsia em perquirir se a parte autora – SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIRIO – possui natureza jurídica de sindicato, a fim de aferir a necessidade ou não de autorização expressa dos seus filiados para a propositura da demanda originária.



    3. Embora o juízo a quo tenha considerado que a Autora é uma associação privada, observa-se dos seus atos constitutivos que a parte deixou de ser uma associação, tendo se transformado em uma seção sindical, integrante do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES.



    4. A jurisprudência desta E. Corte já reconheceu que as seções sindicais do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, como é o caso da Agravante, não constituem associações, mas parcelas regionais do referido sindicato, de modo que possuem natureza sindical. Precedentes.



    5. Sendo assim, impõe-se reconhecer a ampla legitimidade extraordinária da parte autora, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, a fim de atuar na qualidade de substituto processual, sendo desnecessária a autorização expressa dos seus filiados para tanto, conforme já reconhecido pelo STF em sede de repercussão geral. Precedente: STF, RE 883642 RG/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25/06/2015. 



    6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, afastando a necessidade de juntada da lista dos substituídos e respectivas autorizações.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXI, LIV e LV; 8º, incisos I, II e III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente conforme despontou do caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Sob outro prisma, o Plenário do STF, no julgamento do RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/6/2015, Tema 823, fixou a tese de Repercussão Geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    In casu, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza sindical da entidade autora, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. REGISTRO SINDICAL. LEGITIMIDADE SINDICAL. CISÃO DE ENTIDADE SINDICAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.093.605, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/6/2018, Tema 997)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Legitimidade. Sindicato. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.467.837-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/2/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.273.515-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/2020)



    “DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. A controvérsia, consoante o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.196.264-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/9/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente